Tribunal: TJBA
Processo: 8040399-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040399-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA

AGRAVADO: DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. RECURSOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia principal reside na verificação da impenhorabilidade dos valores constritos, supostamente destinados à aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

2. Verifica-se dos autos que a penhora foi efetivada em 05/06/2023 e a intimação ocorreu em 12/06/2023, encerrando-se o prazo para impugnação em 19/06/2023. A agravante, contudo, somente se manifestou em 10/07/2023, caracterizando inequívoca intempestividade.

3. A falta de manifestação oportuna importa renúncia tácita à alegação de impenhorabilidade, especialmente quando se trata de impenhorabilidade que depende de comprovação específica.

4. Ademais, verifica-se que houve preclusão consumativa quanto à juntada de documentos. A agravante apresentou em sede recursal o contrato de gestão nº 001/2022 e a nota de empenho, documentos que não foram juntados quando da manifestação na primeira instância, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que tal impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo todas as verbas recebidas por entidades que prestam serviços de saúde, mas apenas aqueles recursos efetivamente de origem pública e com destinação compulsória específica.

6. No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores especificamente penhorados na conta do Banco Bradesco decorrem do contrato de gestão firmado com o Município de São Paulo.

7. Conforme se extrai da própria documentação apresentada pela agravante, a nota de empenho indica que os repasses do contrato nº 001/2022 eram direcionados para conta bancária no Banco do Brasil (código 001), e não para a conta do Banco Bradesco onde efetivamente ocorreu a constrição.

8. A agravante não apresentou extratos bancários que comprovassem a vinculação dos valores penhorados ao contrato de gestão, nem demonstrou que a conta alvo da constrição era utilizada exclusivamente para o recebimento de recursos públicos destinados à saúde.

9. A mera juntada do contrato de gestão e da nota de empenho não é suficiente para comprovar que os valores especificamente constritos possuem origem pública e destinação compulsória para a saúde, especialmente quando há divergência entre as contas bancárias indicadas para os repasses e aquela efetivamente penhorada.

10. A decisão agravada foi acertada ao consignar que não havia evidência de que a quantia penhorada fosse destinada ao Hospital Municipal de Brasilândia, faltando prova do repasse dos valores à associação pelo Poder Público e sequer o extrato da conta corrente penhorada. Tal ausência probatória é determinante para afastar a alegação de impenhorabilidade, pois incumbe à parte que alega a impenhorabilidade o ônus de demonstrá-la de forma inequívoca.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8040399-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM
e como Agravado
DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.